Tribunal: TCU
Processo: 008.340/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 74/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 667157, função null, que teve como objeto SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE DESASTRES NATURAIS (no da TCE no sistema: 20/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10322/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ilca Corral Mendes Domingos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 74/2011, de registro Siafi 667157, firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Município de Nioaque/MS, que tinha por objeto a execução de ações de socorro e assistência às vítimas de desastres naturais . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a emissão do Ofício 637/2012/DGI/SECEXMI, de 23/07/2012, e a elaboração do Parecer Técnico 387/2021/RENOR/CGSRR/GAB-SE, de 9/11/2021, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.340/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ilca Corral Mendes Domingos (XXX.460.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.